Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0703127-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMAYRE REBECCA DOS SANTOS CAMPOS, MARIA NAUZA LUZA MARTINS RECORRIDO: FABIO AFONSO MORAIS PIGNATARIO DECISÃO O recorrente opôs embargos de declaração (ID 21084641) em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 30751951) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção”. Em síntese, o embargante aduziu que “a decisão embargada, com a devida vênia, indefere o pleito de gratuidade de justiça de apenas uma das Recorrentes – o que se infere através da utilização da flexão gramatical singular –, sem especificar qual delas, haja vista que a Sra. EMAYRE e a Sra NAUSA apresentam situações econômicas distintas. Ante tal obscuridade, pugna-se pelo saneamento de tal vício, bem como pelo prosseguimento regular do feito pelo rito ordinário”. É o relato do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No recurso inominado de ID 30411514 figura como recorrentes EMAYRE REBECCA DOS SANTOS CAMPOS e MARIA NAUSA LUZA MARTINS. Com efeito, o benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, não se estendendo aos litisconsortes nem aos herdeiros do beneficiário. Nesse contexto, a decisão diz respeito apenas à recorrente MARIA NAUSA LUZA MARTINS (contracheque de ID 30751951), que possui meios de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Já a recorrente EMAYRE REBECCA DOS SANTOS CAMPOS comprovou a situação de hipossuficiência (ID 30673306, ID 30673307 e ID 30673305), razão pela qual faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Diante disso, ACOLHO os embargos opostos para deferir os benefícios da justiça gratuita apenas em relação à recorrente EMAYRE REBECCA DOS SANTOS CAMPOS. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito